Tribunal: TJDFT
Processo: 0714090-26.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA DA EMBARGADA. ATRAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA PARA SI. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do enunciado da Súmula 303 do STJ, “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
2. Ao julgar o Tema 872 dos recursos repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro” (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).
3. Uma vez que houve resistência por parte da primeira embargada, a qual, mesmo após ter tomado ciência de que o embargante havia adquirido a unidade imobiliária de forma integral antes de ser decretada a indisponibilidade, pleiteou a manutenção da constrição sobre o bem, aquela deve arcar com os ônus sucumbenciais.
4. Apelação conhecida e provida.